Tribunal: STF
Processo: HC 215939
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. SALA DE ESTADO-MAIOR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau. Precedentes.



    2. Hipótese em que as instâncias antecedentes assentaram preso preventivamente o paciente advogado em cela especial localizada em galeria separada dos demais detentos da unidade penitenciária e que atende à função de Sala de Estado Maior. 



    3. Inviável a apreciação, na via do habeas corpus, da pretensão defensiva, porquanto necessário o reexame do acervo fático-probatório, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Precedente.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.